Tribunal: TJDFT
Processo: 0751523-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECONHECIMENTO. DESNECESSIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA FINS DE NOVA COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. A notificação por meio de carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelo agravado-devedor quando da celebração do contrato, contudo não foi entregue, pois retornou pelo motivo do destinatário ser “desconhecido” impossibilitando a formalização do ato.
2. Com base no artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69 e situação fática exatamente semelhante o caso foi analisado pelo STJ (REsp 1862215) que, em didática decisão, reconheceu como suficiente, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao endereço do contrato, mediante carta com aviso de recebimento, ainda que devolvido com o motivo "desconhecido".
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.